Tribunal: TJDFT
Processo: 0000103-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição se o depoimento da testemunha policial, além de harmônico e coerente, encontra-se em consonância com os demais elementos de prova acostados aos autos.
2. Pequenas divergências entre testemunhos não autorizam o decreto absolutório, sobretudo quando essas discrepâncias são irrelevantes ao deslinde da causa e não maculam a dinâmica dos fatos.
3. A corroborar com a palavra dos policiais, o usuário, em seu depoimento na fase de inquérito, confirmou que o réu lhe ofereceu a droga e somente não realizou a transação porque não concordou com a forma de pagamento proposta por ele.
4. Embora em juízo o usuário tenha alterado a versão, aquela apresentada perante a autoridade policial foi espontânea, tanto que firmou o Termo de Declarações, e, por estar em harmonia com o acervo probatório carreado aos autos, particularmente os depoimentos da testemunha policial, deve ser tomada como expressão da verdade, mormente porque, em momento algum, o referido usuário afirmou ter sido coagido a incriminar falsamente o réu.
5. Recurso desprovido.